Tribunal: TJPA
Processo: 0000090-38.1997.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000090-78.1997.8.14.0037
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE NETO TORRES BARBOSA, RAIMUNDO CLAUDIO PINTO MARINHO, JOAO BOSCO DINIZ DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PELO DJE. INÍCIO DA CONTAGEM COM A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A tentativa do apelante de justificar a tempestividade de seu recurso, sob o argumento de que se deve considerar a necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo, não tem o mínimo laivo de fundamento no direito processual civil. Parece-me claro que o apelante ao perder o prazo do recurso lançou mão de argumentos frágeis e incapazes de desconstituir a fundamentação da decisão de intempestividade.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, inconformado com a decisão (ID 2470044) deste Relator que considerou intempestivo o recurso de apelação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Trata-se de Apelação interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Oriximiná, nos autos da Execução que move contra JOSÉ NETO TORRES BARBOSA E OUTROS, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III do CPC de 1973.

Em seu recurso (ID 2329571), o Apelante requer a anulação da sentença em razão da impossibilidade de extinção da ação por abandono da causa, de ofício pelo magistrado, e sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Eis o resumo dos fatos. Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando a sua intempestividade.

Pois bem, o apelante se insurge contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, prolatada em 05.08.2014, publicada no Diário de Justiça do dia 14.10.2014, conforme comprovante de envio de matéria de ID 2329569, pág. 4.

Por sua vez, a presente apelação foi protocolada apenas em 03.11.2014, extrapolando o prazo previsto no artigo 506 c/c 508 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. Eis o teor da norma legal:

Art. 506. O prazo para a interposição do recurso, aplicável em todos os casos o disposto no art. 184 e seus parágrafos, contar-se-á da data:

I - da leitura da sentença em audiência;

II - da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em audiência;

III - da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.276, de 2006)

Parágrafo único. No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório ou segundo a norma de organização judiciária, ressalvado o disposto no § 2 o do art. 525 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.276, de 2006)

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presento recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato.

Assim, observando que o recurso foi interposto intempestivamente e evidente a sua extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação, inclusive monocraticamente, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Belém, 20 de novembro de 2019.

Nas razões recursais (ID 2553610), o agravante defende que, no caso dos autos, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação. Isso porque, o Juiz de 1º grau extinguiu o feito em razão de suposto abandono de causa por mais de 30 dias, no entanto, o D. Juiz não observou o disposto no Art. 267, §1º do CPC/73, atualmente Art. 485, §1º CPC/15, tendo em vista que não intimou pessoalmente o Exequente para dar prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões (ID 2937430).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 29 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisa-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência.

O agravante tenta afastar a intempestividade sob o argumento de que a extinção do processo em razão de abandono exige a prévia intimação pessoal da parte.

Ocorre que, ao contrário dos argumentos lançados, a necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono, não implica na necessidade de intimação pessoal para apresentação do recurso de apelação. Não existe essa exigência na lei. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, objetivamente, afirma no artigo 506 que, quando a sentença não for proferida em audiência, o prazo para a interposição do recurso contar-se-á da data da intimação das partes, por sua vez, segundo o art. 236 c/c 237 do mesmo diploma legal, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

É o caso dos autos. Tem-se que, na origem, o processo tramitava pelo meio físico, portanto, as publicações de todos os atos judiciais se deram através do Diário de Justiça Eletrônico, inclusive da sentença, momento no qual se deu a intimação das partes para eventual recurso.

Portanto, verifica-se que a exigência ou não de prévia intimação pessoal para a extinção do processo por abandono não influencia na contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação. Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a tempestividade de seu recurso.

Dito isso, a tentativa do apelante de justificar a tempestividade de seu recurso, sob o argumento de que se deve considerar a necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo, não tem o mínimo laivo de fundamento no direito processual civil. Parece-me claro que o apelante ao perder o prazo do recurso lançou mão de argumentos frágeis e incapazes de desconstituir a fundamentação da decisão de intempestividade.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que considerou intempestiva a apelação.

É o voto.

Belém,
19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020